Tribunal: CARF
Processo: 10980.004296/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
RRA. DESPESAS QUE PODERÃO SER EXCLUÍDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Sobre o total dos rendimentos recebidos em ação judicial, poderá ser deduzida a despesa relativa aos honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem indenização, na exata dicção do art. 12 da Lei no 7.713/88, vigente à época dos fatos.
Restando comprovado haver ocorrido o pagamento dos honorários advocatícios associados aos rendimentos recebidos acumuladamente, por documentação hábil e idônea, deverá ser excluída a aludida verba dos rendimentos tributáveis recebidos.
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.004296/2009-41
ACÓRDÃO
2001-007.440 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA INES DE PIZZOL CORREA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
RRA.
DESPESAS
QUE
PODERÃO
SER
EXCLUÍDAS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Sobre o total dos rendimentos recebidos em ação judicial, poderá ser
deduzida a despesa relativa aos honorários advocatícios pagos pelo
contribuinte, sem indenização, na exata dicção do art. 12 da Lei no
7.713/88, vigente à época dos fatos.
Restando comprovado haver ocorrido o pagamento dos honorários
advocatícios associados aos rendimentos recebidos acumuladamente, por
documentação hábil e idônea, deverá ser excluída a aludida verba dos
rendimentos tributáveis recebidos.
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua
aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art.
543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 98, II, “b” do
Novo RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza
remuneratória pagas a destempo.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.440 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.004296/2009-41
2
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa
de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda
que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto devido sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente, excluindo-se da base de cálculo os honorários
advocatícios pagos sobre os rendimentos recebidos, no valor proporcional de R$ 39.040,02, e a
parcela correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 113/119):
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.440 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.004296/2009-41
3
Por meio de notificação de lançamento (fls. 06/10), apurou-se o imposto
suplementar de R$ 34.134,98, a multa de ofício de R$ 25.601,23 e acréscimos
legais, relativos ao exercício 2007, ano-calendário 2006.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fls.
07/08, constatou compensação indevida de imposto de renda na fonte de R$
1.387,09 e omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, de R$
165.321,25, com a compensação de imposto de renda retido na fonte de R$
7.063,99 que incidiu sobre esses rendimentos.
Regularmente cientificada do lançamento em 03/04/2009 (fl. 78), a interessada
ingressou, em 04/05/2009, com a impugnação de fls. 02/05, instruída com os
anexos de fls. 11/68.
Informa que estranhou o atraso no recebimento da restituição que havia
apurado em sua DIRPF/2007 e, após pesquisar os motivos, constatou que o
Governo do Estado do Paraná não havia informado em DIRF o valor pago a título
de ação trabalhista, tendo solicitado a regularização a essa fonte pagadora.
Após o Governo do Estado do Paraná ter apresentado a DIRF, verificou que “o
valor declarado não correspondia ao valor líquido efetivamente recebido, através
de seu advogado”. Após isso, procurou o plantão fiscal da Receita Federal e
“foi informada de que deveria aguardar o processamento de sua declaração, e
após estar de posse da Notificação de lançamento, apresentar defesa, que ora
faz”.
Faz demonstrativo onde compara os rendimentos informados pelas fontes
pagadoras e os declarados, esclarecendo que “o Governo do Paraná - CNPJ
76.416.890/0001-89, em cuja DIRF não destacou as verbas isentas e as tributadas
exclusivamente na fonte (13o salários)”. Apura rendimentos tributáveis de R$
46.954,94 e isentos e não tributáveis de R$ 85.370,09.
Contesta a omissão apontada em relação à fonte pagadora Instituto de Saúde do
Paraná, aduzindo que os rendimentos e o IRF correspondente estão devidamente
declarados.
Alega que não foram considerados os honorários advocatícios e que foram
informados no campo pagamentos e doações efetuados da DIRPF.
Destaca que “a r. sentença (cópia anexa) não determinou a incidência de imposto
de renda sobre juros, uma vez que o cálculo do contador do Juízo valeu-se do
critério de apuração do tributo mês a mês (cálculos anexos)”.
Entende “SER INDEVIDA A COBRANÇA e requer se digne Vossa Senhoria
determinar
que
o
setor competente da Receita Federal, após análise e constatação,
cancele
a
referida cobrança, por entender que os valores calculados e retidos na fonte por
determinação
judicial
transitada em julgado e cálculos de perito judicial homologados estão corretos e
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.440 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.004296/2009-41
4
não compete à contribuinte, não afeta a cálculos, discordar ou recorrer de tal
decisão”.
Por fim, caso se entenda que há “erro nas informações que a contribuinte
recebeu para elaborar sua declaração de ajuste, VEM PEDIR QUE não lhe seja
imputada qualquer natureza de multa e/ou correção diante do fato de não ter
havido em momento algum a intenção de omitir dados ou declarar erroneamente
seus rendimentos daquele ano calendário”.
O processo foi encaminhado à origem para os procedimentos referentes à
Instrução Normativa no 1.061, de 2010, (fl. 79), tendo sido emitido o termo
circunstanciado de fl. 81 e o despacho decisório de fl. 82, em relação aos quais a
contribuinte foi intimada (fl. 84) e apresentou a manifestação de fls. 87/88.
Discorda do valor mantido no despacho decisório, aduzindo que “o valor exigido
está muito superior ao efetivamente devido”, pois no valor informado pela fonte
pagadora Secretaria de Estado da Fazenda, de R$ 186.536,19, “estão computados
R$ 118.310,07 de juros de mora (rendimento isento não tributável) e R$ 6.097,98
de 13o salário (tributável exclusivamente na fonte) e FGTS de 7.700,49 (isento não
tributável). Observe-se que o valor do imposto de renda retido na fonte em
informado pela fonte pagadora - R$ 11.772,84 - que corresponde ao valor
apurado pelo Perito Judicial e atualizado para a data de pagamento (10/04/2006),
não guarda relação o valor bruto informado em DIRF”.
Aduz que a não incidência de imposto de renda sobre juros de mora está
pacificada pelo STJ, segundo decisões que junta.
Acrescenta que do “valor informado pela fonte pagadora deve ser abatido os
honorários advocatícios pagos, no valor de R$ 47.638,83 na proporção dos
rendimentos tributáveis, para então estabelecer a base de cálculo”.
Afirma que o “valor dos rendimentos omitidos pelo contribuinte apurado pelo
Agente Fiscal e constante no campo 2 do Termo Circunstanciado de fls. 77, está
em completo desalinho com a realidade tendo em vista o que foi demonstrado
nos itens precedentes. O verdadeiro rendimento omitido corresponde a R$
34.442,68 pago pela Secretaria de Estado da Fazenda - CNPJ 74.416.890/000189,
sobre o qual houve retenção na fonte no valor de R$ 5.676,90 conforme consta
na DIRF”.
Pede a reconsideração do despacho decisório, “de forma que seja apurado o valor
correto do imposto devido sobre o valor não declarado, que nos cálculos
elaborados pelo contribuinte restará imposto a restituir”.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.440 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.004296/2009-41
5
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TRABALHO ASSALARIADO. DIRF.
Mantém-se a omissão de rendimentos apurada em decorrência de informação
prestada em declaração de imposto de renda retido na fonte - DIRF pela
fonte pagadora, atribuindo rendimentos do trabalho assalariado ao contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. JUROS.
Os juros percebidos em ação trabalhista, segue o regime tributário da verba da
qual se originou.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VERBAS ISENTAS. FGTS.
É isento do imposto de renda o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
percebido por meio de ação trabalhista.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
A verba relativa a décimo terceiro salário, percebida em ação trabalhista, é de
tributação exclusiva na fonte, não podendo ser submetida ao ajuste anual na
declaração do imposto de renda, assim como o imposto de renda incidente,
calculado pela aplicação da tabela mensal, não pode ser objeto de compensação.
DEDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO TRABALHISTA.
Para gozar do benefício da dedução dos honorários advocatícios, o gasto deve
estar devidamente comprovado por documentação hábil e idônea.
Cientificada da decisão, em 17/11/2011 (fls. 123), a contribuinte, em 16/12/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 124/127), insurgindo-se contra a manutenção parcial autuação,
alegando, em apertada síntese, que deverão ser excluídos da tributação os honorários pagos pela
condução da ação judicial que resultou no recebimento dos aludidos valores, bem como a parcela
dos juros de mora aplicados na conta de liquidação judicial, devendo ainda ser observado o
desconto das contribuições previdenciárias sobre o montante recebido acumuladamente. Requer,
ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, ou caso mantido o lançamento, seja a multa
de ofício reduzida à 20%, por não estar caracterizada eventual má-fé na classificação no ajuste
anual dos valores recebidos no processo judicial trabalhista.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 128/143.
Em 05/02/2021, o julgamento do presente feito foi sobrestado até o deslinde do
julgamento do RE no 855.091/RS, que trata da incidência de imposto de renda sobre juros de mora
recebidos por pessoa física (fls. 147).
Em 14/10/2021, com o trânsito em julgado do RE no 855.091/RS, restou
determinado o prosseguimento do julgamento (fls. 149).
Em 27/10/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Thiago
Duca Amoni, ocorrido em 20/06/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 151/152),
sendo-me distribuído em 28/06/2024, para prosseguimento do julgamento.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.440 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.004296/2009-41
6
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Dos juros moratórios incidentes sobre os rendimentos recebidos – dos honorários
advocatícios pagos pela condução do processo judicial:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de processo trabalhista, no valor de R$ 91.626,43 com IRRF de R$ 8.077,08,
constatada em sede de revisão da DAA/2007 apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada, com
especial destaque para não incidência do imposto sobre os juros moratórios aplicados na conta de
liquidação judicial, além da dedução dos honorários advocatícios pagos pela condução do
processo trabalhista e da contribuição previdenciária retida sobre os valores apurados
judicialmente.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, com a nota fiscal de prestação de serviços emitida pelo escritório de advocacia que
conduziu a reclamatória trabalhista que culminou com a obtenção dos rendimentos recebidos
acumuladamente (fls. 139).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui nessa
ótica por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela Recorrente.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.440 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.004296/2009-41
7
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção parcial da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 117/119):
Quanto aos rendimentos oriundos da ação trabalhista, o montante bruto
percebido foi de R$ 186.536,19, com imposto de renda retido na fonte de R$
11.772,84, conforme afirmado pela impugnante e confirmado pela fonte
pagadora (fl. 112).
Esse montante, no entanto, não está correto. Ele foi obtido mediante soma do
valor depositado de R$ 174.935,09 (fl. 11) com o imposto retido na fonte original
de R$ 11.601,10 (fls. 35/36).
No entanto, os valores efetivamente percebidos foram R$ 179.636,86,
consoante autenticação bancária na guia de retirada de fl. 11, e R$ 11.772,84 de
imposto retido na fonte, conforme guia de recolhimento de fl. 14, o que perfaz
um total bruto de rendimentos percebidos de R$ 191.409,70, que deve ser o
valor considerado para os cálculos dos rendimentos sujeitos ao ajuste anual. É de
se observar que esse valor já é líquido dos honorários contábeis e custas.
Assim, tendo em vista os cálculos periciais de fl. 40, têm-se a seguinte distribuição
de verbas tributáveis sujeitas ao ajuste anual, isentas e de tributação exclusiva:

No que tange aos honorários advocatícios, apesar de serem dedutíveis, em tese,
a fruição desse benefício está condicionada à apresentação de documentação
hábil e idônea à comprovação desse tipo de gasto, no caso, o pertinente recibo
ou nota fiscal de prestação de serviços, caso seja pessoa física ou jurídica,
respectivamente, o prestador do serviço. O documento apócrifo de fl. 12, onde
não consta nenhuma quitação de pagamento por parte do prestador do serviço,
não cumpre esse requisito. Saliente-se que o mero fato de ter indicado esse tipo
de pagamento no quadro de doações e pagamentos da DIRPF não constitui
comprovação, pois os dados ali lançados também necessitam de ser
demonstrados pelos documentos já referidos.
Assim a omissão de rendimentos referente à fonte pagadora Governo do Estado
do Paraná fica assim demonstrada:

Por outro lado, tendo em vista que parte dos rendimentos, R$ 15.266,69, é de
tributação exclusiva na fonte, faz-se necessário proceder ao ajuste pertinente,
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.440 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.004296/2009-41
8
pois o imposto retido incidente sobre essa parcela não é compensável na
declaração de ajuste anual. Aplicando-se a tabela mensal vigente à época da
percepção do rendimento (abril de 2006) chega-se ao imposto referente ao
décimo terceiro salário de R$ 3.695,76 (R$ 15.266,69 * 27,5% - 502,58). Assim,
dos R$ 11.772,84 de imposto de renda retidos na ação trabalhista somente R$
8.077,08 são compensáveis no ajuste anual (R$ 11.772,84 – R$ 3.695,76).
Em face das posições adotadas nesse voto, o lançamento deve ser alterado para o
seguinte:

Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Indene de dúvida que os rendimentos recebidos acumuladamente pela Recorrente,
decorreram do processo trabalhista no 1024/1991, que tramitou perante a 4a Vara do Trabalho de
Curitiba /PR (fls. 19/68). Neste contexto, cabe ressaltar que, por força do art. 12 da Lei no
7.713/88, vigente à época, as despesas com advogados, de fato, poderão ser excluídas dos
rendimentos recebidos.
No caso dos autos, a nota fiscal de prestação de serviços ora carreada (fls. 139), é
contundente em demonstrar a ocorrência do pagamento da verba honorária paga pela prestação
dos serviços jurídicos (fls. 138), cujo labor desempenhado na condução do processo trabalhista
resultou no recebimento dos valores declarados, devendo assim ser excluída a respectiva quantia
da apuração do imposto devido, na exata proporção dos rendimentos tributáveis sujeitos ao
ajuste anual (81,95%), conforme aliás apurado na decisão recorrida, perfazendo o valor a ser
deduzido o montante de R$ 39.040,02.
Não obstante, observo ainda que na conta liquidação judicial acostada (fls. 52/67),
houve a incidência de juros moratórios na atualização/correção dos valores apurados no processo
trabalhista originário. E neste ponto, ancorado em recente decisão proferida no RE no 855.091/RS,
julgado na sistemática da repercussão geral (Tema: 808) – portanto e observância obrigatória ao
CARF, ao teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF – deve ser excluído da base de cálculo a parcela a
ele correspondente sobre os rendimentos auferidos, cabendo aqui, dada a relevância,
transcrever excertos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados
no julgado proferido, despiciendo pois, maiores digressões:
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.440 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.004296/2009-41
9
– III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para
instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o
esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou
ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de
incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins
de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o
não recebimento nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem
direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a
qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do
prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do
patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e a
interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do imposto
de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em reclamatória
trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada,
pouco importa a natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento
se dá no contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.440 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.004296/2009-41
10
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo
ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Já em relação a contribuição previdenciária que incidiu sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente, nada a prover, porquanto tal valor foi levado ao ajuste anual pela
própria Recorrente (fls. 69/77), cuja dedução declarada foi acatada em sede de revisão da
DAA/2007, conforme se depreende do demonstrativo de apuração do imposto devido constante
da notificação de lançamento (fls. 6/10).
Por fim, no que à multa de ofício aplicada, vale salientar que sua incidência à base
de 75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser
reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la em caso de apuração de imposto
suplementar remanescente, por força do art. 142 do CTN. Enquanto vigentes, os dispositivos legais
devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente,
excluindo-se da base de cálculo os honorários advocatícios pagos sobre os rendimentos recebidos,
no valor proporcional de R$ 39.040,02, e a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os
rendimentos tributáveis apurados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 162
DF CARF MF
Original